Tribunal: STF
Processo: HC 195097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1.689.453/SE), assim ementado (eDOC 22, p. 1):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A negativação da conduta social do réu deve ser mantida, haja vista que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o acusado não possuía um comportamento pacífico com seus familiares, pois, sempre que estava alcoolizado era violento com a vítima, está de acordo com o entendimento desta Corte.
    2. Também deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato de o réu ter cometido o delito sob o efeito de bebida alcoólica e dentro da residência da família, realmente extrapola as elementares do tipo, tendo em vista que o álcool, sabidamente, não só potencializa comportamentos agressivos, como também compromete as funções cognitivas, acarretando resultados ainda mais nefastos em decorrência da prática delitiva.
    3. A conduta do réu, que diz respeito ao comportamento do agente perante a comunidade em que vive, não se confunde com as circunstâncias do delito. Aquela refere-se ao relacionamento familiar conturbado, ou seja, trata-se de uma prática repetida cotidianamente pelo agente. A valoração negativa das circunstâncias do crime, por sua vez, analisa o delito específico praticado pelo agente, qual seja aquele que está sendo apurado nos presentes autos (art. 147, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal e art. 21 , do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c art. 5°, II e seguintes da Lei 11.340/06).
    4. Desse modo, vê-se que, na espécie, o julgamento desfavorável da conduta social e das circunstância do crime não configuram o alegado bis in idem.
    5. Agravo regimental não provido”
    Busca-se, em suma, o reconhecimento de suposto bis in idem na pena-base, com o consequente afastamento de uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (conduta social e circunstâncias do crime).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente